Tribunal: TJDFT
Processo: 0723630-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO E À AMEÇA. REMISSÃO JUDICIAL COMO FORMA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 126 DO ECA.

1. Não se mostra adequada a remissão como forma de suspensão do processo quando o ato infracional praticado é grave, além de o adolescente se encontrar em situação de risco devido ao uso de drogas, à evasão da escola e à ausência de estrutura familiar.

2. Sendo cassada a decisão que concedeu a remissão judicial como forma de suspensão do processo, devem os autos retornar ao Juízo de origem para que retomem seu curso regular, a fim de que seja aplicada a medida socioeducativa adequada.

3. Recurso conhecido e provido.